Tribunal: TJMT
Processo: 1004595-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1004595-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA.
RECORRIDO: JESSIKA PRISCILA FERREIRA RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 41987496):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente.” (RAI no 70069402766, 5a CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016). Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento indicado por médico especialista, diante da prevalência do direito à saúde do paciente. (N.U 1004595-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)
Alega violação aos artigos 10 e 12 da Lei n.9.656/98 uma vez que não haveria obrigação da recorrente em fornecer medicamentos de uso domiciliar à recorrida bem como não haveria obrigação legal de cobertura para atendimento domiciliar, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 44936499).
Contrarrazões sob Id. 45757453
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao recurso de agravo de instrumento ao fundamento de que os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente e estariam presentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC concessão da tutela de urgência à recorrida quando do deferimento da tutela de urgência, em primeiro grau.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 10 e 12 da Lei 9.656/98, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV